Tribunal: STF
Processo: ARE 1515191
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “Constitucional, Administrativo e Processo Civil – Ação civil pública (ACP) – Manutenção dos serviços de agentes arrecadadores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Cristóvão (SAAE) sem contrato e do pagamento de serviços prestados por pessoas também sem contrato e não admitidos através de concurso público – Sentença de procedência – Apelação Cível – Preliminar de cerceamento de defesa – Indeferimento da prova oral destinada a confirmar fatos incontroversos e a questionar idoneidade de documentos – Inutilidade da prova e via inadequada para desconstituir documento – Nulidade inexistente – Mérito – Parte requerida/Apelante que, como Diretor-geral do SAAE, teve conhecimento das ilegalidades e não adotou providências para a sua cessação – Ato de improbidade do art. 11, caput e inciso II, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA) configurado – Dolo genérico demonstrado – Dosimetria – Necessidade de observância dos critérios do art. 12 da LIA (extensão do dano) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Manutenção das sanções de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três) anos, de proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, de pagamento de multa civil equivalente a uma vez o valor da última remuneração percebida pelo réu à época dos fatos, devidamente atualizado, de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos – Sentença mantida.



    I – Considerando que a prova oral requerida pela parte demandada/Apelada se direcionava a fatos incontroversos bem como a desconstituir documento, correto o Juízo a quo ao indeferir, em duas oportunidades, os requerimentos, tendo atuado dentro do que prevê o art. 370 do Código de Processo Civil e não se podendo falar em omissão da primeira instância na sua apreciação;



    II – Pertinente registrar, também, que a prova testemunhal não se presta a desconstituir prova documental, prevendo os arts. 430 e seguintes do CPC via processual adequada para tal fim;



    III – Adentrando no mérito, a prova dos autos é suficiente para a comprovação da prática da improbidade administrativa, visto que foi verificado que o Apelante, na qualidade de Diretor-geral do SAAE, teve conhecimento de que alguns dos agentes arrecadadores estavam atuando sem a devida contratação e manteve tal situação, embora ciente da sua ilegalidade;



    IV – Da mesma forma, tomou ciência de que diversos serviços foram prestados e pagos a pessoas físicas que não mantinham contrato com a Administração e nem foram admitidos através de concurso público, não tendo tomado qualquer providência para cessar ou regularizar a situação e, pior, tendo assinado diversas notas de pagamento em favor daquelas pessoas;



    V – Todas essas condutas foram especificadas na sentença recorrida, não prosperando a alegação recursal de nulidade em razão de imputação genérica do ato ímprobo;



    VI – O dolo genérico, exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a configuração dos atos de improbidade administrativa do art. 11 da LIA, também está presente, visto que o Recorrente tinha conhecimento das ilegalidades e decidiu por perpetuá-las, inclusive sob a justificativa, em relação aos agentes arrecadadores, de manter um hábito dos usuários do SAAE;



    VII – As condutas, então, configuram ato de improbidade do art. 11, caput e inciso II, da LIA, não merecendo retoque a sentença nesse particular;



    VIII – Na dosimetria das sanções aplicadas para os atos de improbidade administrativa, o Julgador deve-se atentar para os parâmetros do art. 12 da LIA, dentre os quais tem aplicação ao caso presente a observância à extensão do dano, mas também deve obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ;



    IX – No presente caso, as penas de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três) anos, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídico da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, o pagamento de multa civil equivalente a 01 (uma) vez o valor da última remuneração recebida pelo réu à época dos fatos, devidamente atualizado, suspensão dos direitos políticos e perda da função pública são suficientes a hipótese, não merecendo modificação a sentença também quanto a este aspecto;



    X – Recurso conhecido e desprovido” (eDOC 20 – ID: bd548c90, p. 1-4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade do acórdão impugnado, com fundamento no cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide sem a oportunização da produção de prova testemunhal pela parte.



    Aduz-se, ainda, a ausência de comprovação da existência de dolo ou culpa do agente público.



    Argumenta-se que a condenação do Recorrente não se deu por conta de uma prova específica em seu desfavor, mas da aplicação da Responsabilização Objetiva que imprima a ele, segundo a visão coalha da sentença, a responsabilização por todos os atos do ente público sob sua gestão (eDOC 32 – ID: cb2d82a0, p. 14).



    Defende-se, assim, que a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo (...) e que (...) não existe qualquer elemento de prova de que o Recorrente tenha realizado alguma conduta improba, mediante dolo ou má-fé dos agentes eDOC 32 – ID: cb2d82a0, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    Extrai-se dos autos, inicialmente, que o Ministério Público do Estado de Sergipe ofereceu ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor do recorrente visando a sua condenação pela prática de ato de improbidade (eDOC 3 - ID: 51db80e9).



    Em primeiro grau de jurisdição, a demanda foi julgada procedente no particular para condenar o agravante como incurso na conduta então positivada no art. 11, caput, II, da Lei nº 8.429/1992 (eDOC 10 – ID: db8a8c68).



    Em segundo grau de jurisdição, o Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento à apelação interposta (eDOC 20 - ID: bd548c90). 



    Antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, contudo, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:   



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)   



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)  



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:  



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)  



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosade alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou restar devidamente comprovada a prática da conduta descrita no art. 11, caput eII, consistente na perpetuação e repetição das situações ilegais quanto aos agentes arrecadadores que prestam serviço ao SAAE sem contrato, sem a prévia concorrência pública ou procedimento para justificar a sua dispensa, além do pagamento de prestadores de serviço também sem contrato, sem prévia concorrência pública ou mesmo sem a sua admissão através de concurso público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em sede preliminar, a parte Recorrente aponta a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa, aduzindo que o Juízo de primeiro grau julgou o processo de forma antecipada sem apreciar seus requerimentos de produção de prova oral. 



    O exame dos autos e da própria sentença, porém, revela a insubsistência dos argumentos da parte requerida/Apelante. 



    No curso do processo em primeira instância, a parte demandada peticionou em 12/07/2016 requerendo a produção de prova oral (...)



    O Juízo a quo, então, exarou despacho em 29/07/2016 determinando que a parte acionada/Recorrente esclarecesse seu requerimento probatório (...)



    Ao apreciar a questão em 27/10/2016, o Juízo a quo indeferiu o requerimento de produção de prova oral e, novamente provocado a respeito da matéria, o Juízo de primeira instância ratificou aquela decisão na sua sentença (...)



    Como se pode perceber, não só não houve omissão do Juízo sentenciante no exame dos requerimentos de produção de prova, como eles foram examinados em mais de uma oportunidade, na decisão proferida em 27/10/2016 e na sentença prolatada em 19/06/2018. 



    Por outro lado, agiu com acerto o Juízo a quo ao indeferir o requerimento de produção probatória. Conforme minudentemente tratado nas suas decisões, a prova oral se presta à elucidação dos fatos controvertidos e, na hipótese, a parte acionada/Apelante pretendia fazer prova de fato que não era controvertido, qual seja, a data do início das irregularidades. 



    Além disso, como bem pontuado na sentença, a oitiva de testemunha não é o meio adequado para questionar a qualidade probatória de documento cuja veracidade pretende questionar, havendo via processual adequada prevista nos arts. 430 e seguintes do Código de Processo Civil (...)



    Nesse cenário, a prova requerida pela parte acionada se mostra inútil, tendo o Juízo a quo agido em conformidade ao art. 370 do Código de Processo Civil ao indeferir sua produção (...)



    Consequentemente, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar. 



    Passando ao mérito, a parte Recorrente nega a prática de ato de improbidade administrativa, relatando que foi Diretor-geral do SAAE de 15/05/2009 a 15/07/2010 e que, quando assumiu o cargo, “(...) não procurou saber uma questão tão pequena como a de se os pequenos agentes arrecadadores teriam firmados contrato formal com a autarquia (...)” (sic), não estando obrigado a vasculhar todos os atos praticados em gestões anteriores diante da impessoalidade que rege a administração pública.” 



    (...)



    A informação quanto à inexistência de contrato com os agentes arrecadadores mencionados é confirmada pelo próprio SAAE, conforme informação enviada através do Município de São Cristóvão, anexada aos autos em 14/01/2016 (...)



    Por outro lado, embora o requerido/Apelante rechace a citada declaração, aduzindo que sequer fora assinada, pode-se perceber que o documento contém o seu carimbo e que foi produzida no bojo de inspeção do TCE/SE a pedido de seus técnicos, não sendo crível que não seja da autoria do requerido. 



    (...)



    O acionado, portanto, tinha conhecimento da irregularidade e, ainda assim, somente adotou providências para corrigi-la depois de os técnicos do TCE/SE tomarem ciência da situação.



    (...)



    A esse respeito, o Recorrente afirma que, assim que tomou conhecimento da ilegalidade, procedeu à exoneração das pessoas relacionadas na petição inicial, o que se poderia confirmar das ações trabalhistas ajuizadas em face do SAAE. 



    Contudo, embora tenha comprovado a exoneração do Sr. Cleverton da Luz com a juntada da petição inicial e da sentença da reclamação trabalhista por ele ajuizada perante a Justiça Laboral em face da SAAE, a parte Apelante não trouxe nenhum elemento de prova, nem requereu sua produção, em relação aos outros 10 (dez) profissionais relacionados anteriormente. 



    Mais do que isso, pode-se ver que o demandado/Apelante assinou autorizações de pagamento para essas pessoas ao menos até o mês de dezembro de 2009, conforme se avista das diversas Notas de Pagamento anexadas à petição inicial e obtidas da inspeção realizada pelo TCE/SE. 



    A tese recursal, portanto, não encontra amparo no acervo probatório constante dos autos, conclusão a que também chegou a Procuradoria de Justiça em seu parecer (...)



    E aqui é pertinente registrar, visto que foi questionado pela parte requerida/Apelante, que a improbidade decorre não da criação das situações ilegais pelo acionado, mas por sua perpetuação depois de ter ciência de sua existência. 



    Ou seja, a improbidade se configurou, no presente caso, na omissão do requerido de cessar as ilegalidades assim que tomou conhecimento delas e, mais do que isso, repetir as mesmas condutas, tal como ocorreu com o pagamento de serviços prestados por pessoas que não formalizaram contrato com a Administração e nem foram submetidas a concorrência pública ou, ainda, admitidos nos quadros da SAAE através de concurso público. 



    E, diversamente do sustentado neste recurso, a sentença foi bastante clara quanto a este ponto, deixando expressas e perfeitamente individualizadas as condutas do Recorrente que mereceram penalização. 



    Resta evidente, assim, a prática de ato de improbidade administrativa, conforme se pode constatar da leitura do art. 11 da Lei nº 8.429/92 (...)



    Importante observar, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o dolo genérico para a caracterização da improbidade administrativa nas hipóteses do art. 11 da LIA, mas dispensa a existência de efetivo dano à Administração ou de enriquecimento ilícito do agente (...)



    E, na hipótese, o elemento subjetivo está presente, havendo elementos nos autos confirmando que o Recorrente tinha conhecimento das ilegalidades e decidiu por perpetuá-las, inclusive sob a justificativa, em relação aos agentes arrecadadores, de manter um hábito dos usuários do SAAE” (eDOC 20 – ID: bd548c90)  



    Dessa forma, considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei nº 8.429/1992.



    Isso porque a redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade com fundamento no caput e no revogado inciso II do dispositivo, deve incidir imediatamente neste processo, com a redação atual, que não mais permite a condenação pela prática de ato que ofenda o princípio na moralidade, sem a indicação de alguma das condutas dispostas nos incisos seguintes ao caput.



    Conclui-se, portanto, que a condenação não merece reparo quanto à imputação de conduta tipificada no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, posto que devidamente reconhecida a prática de conduta dolosa, não tendo as alterações à lei de improbidade modificado o paradigma legal quanto a tal ponto. Situação diversa é a que se refere à imputação de conduta tipificada no art. 11, posto que imperiosa a indicação do inciso em que subsumida a conduta descrita na inicial.



    Considerando-se a aplicabilidade imediata da norma aos processos sem trânsito em julgado, concluo pela necessidade de nova análise do caso à luz das alterações legislativas mencionadas, a fim de aferir se as condutas descritas na ação de improbidade guardam correspondência com algum dos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, de maneira a realizar a subsunção adequada para justificar a manutenção da condenação.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (eDOC 20 – ID: bd548c90), para que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, e segundo as diretrizes fixadas no tema 1.199 da repercussão geral e nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente